Tribunal: STF
Processo: RE 122701
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE EM QUE INCIDEM  AS  SUMULAS
282 E 356.
         Tendo-se reportado  o  acórdão  recorrido  a  precedente  do
mesmo     Tribunal,     que     declarou,     incidentalmente,      a
inconstitucionalidade do Decreto-lei n. 2.335/87, e não constando dos
autos -- sequer por transcrição no acórdão impugnado ou pela  juntada
da copia da decisão  plenaria  --  as  razoes  e  os  fundamentos  do
precedente no qual o aresto se estribou, o recurso extraordinário não
satisfaz o requisito do  prequestionamento,  o  que  impossibilita  o
reexame da decisão por esta Corte.
         Recurso extraordinário não conhecido.